Tribunal: TCU
Processo: 039.820/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Wilson Madeiro da Silva, ex-prefeito de Barra de Guabiraba/PE, e Diogo Carlos de Lima Silva, atual prefeito, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Termo de Compromisso 106784/2017 cujo objeto era a reforma da Escola Municipal Cláudio Lopes de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Wilson Madeiro da Silva, ex-prefeito de Barra de Guabiraba/PE, e Diogo Carlos de Lima Silva, atual prefeito, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Termo de Compromisso 106784/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Wilson Madeiro da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n° 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Diogo Carlos de Lima Silva e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I e 17, da Lei n° 8.443/93 e do art. 207 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Wilson Madeiro da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/7/2018 21.201,73 Débito 5/4/2019 15.547,94 Débito 1/7/2019 5.653,80 Débito 2/7/2019 56.537,96 Débito 29/5/2020 14.134,49 Débito 31/12/2020 10.266,85 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Wilson Madeiro da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.